Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707161-67.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46068571, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do agravo (ID. 52033655). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 52033654, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 280, da sistemática da repercussão geral (RE 603.616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 09/05/2016). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 44724457): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, o ingresso de policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. No caso, o réu foi preso em flagrante logo após a prática do roubo, quando já efetuava a venda de parte da res substracta, razão pela qual os policiais procederam à busca domiciliar na sua residência, com vistas a apreender a arma de fogo empregada no delito, bem como para reaver os pertences das vítimas. 2. Improcede o pedido de reconhecimento de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, quando a produção da prova não foi requerida em momento oportuno, nos termos do art. 402 do CPP, bem como o elemento de informação não se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos. 3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e de outras testemunhas demonstram o emprego do armamento. 4. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que num mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos. 5. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do roubo se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito. 6. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva. 7. Recurso conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029